Tribunal: TJDFT
Processo: 0712320-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão, o que não se verifica nos autos.
2. Quanto ao prequestionamento, é desnecessário enfrentar individualmente cada dispositivo legal citado nas razões recursais e contrarrazões, sendo bastante que o acórdão esteja adequadamente fundamentado.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.